Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713702-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: LETICIA LIMA DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. ATRASO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 03/2009 DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMETOS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DOS MEDICAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento, etc. 2. Em síntese, o dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Ausente violação a referidos direitos, a pretensão de compensação por danos morais não subsiste. 3. O acervo probatório indica que não houve falha na prestação dos serviços hospitalares. Incabível, desse modo, compensação por danos morais. Por outro lado, constatou-se a cobrança de valores abusivos de medicamentos e materiais utilizados na prestação do serviço de saúde, em dissonância com o disposto na Resolução 03/2009 da CMED. 4. Os hospitais têm como objeto social a prestação de serviços médicos-hospitalares e não o comércio de medicamentos, drogas ou produtos para saúde. Assim, possuem apenas o direito de serem reembolsados pelo valor do medicamento utilizado na consecução de sua finalidade. Cobrar um valor maior que a quantia desembolsada configura revenda e não reembolso. 5. O art. 2o, da Resolução 03/2009 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, restringe a aplicação do Preço Máximo ao Consumidor – PMC ao comércio varejista. A Orientação Interpretativa no 05, de 12 de novembro de 2009, da CMED, destaca que os hospitais têm por objeto a prestação de serviços de cuidado à saúde e não o comércio de medicamentos, drogas ou produtos para saúde. Desse modo, possuem apenas o direito de serem reembolsados do valor pago pelo medicamento utilizado na consecução de sua finalidade. 6. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso V, da Lei 10.742/2003, sustentando que a remuneração sobre o custo dos medicamentos tem previsão legal, não havendo que se falar em abusividade na correlata cobrança, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao reembolso referente aos medicamentos. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A (id 32595873, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 6o, inciso V, da Lei 10.742/2003. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que os valores cobrados pelos medicamentos foram além dos custos despendidos pelo recorrente, ficando caracterizada indevida revenda. Assim fez constar o acórdão, conforme item 4 da ementa acima: “Os hospitais têm como objeto social a prestação de serviços médicos-hospitalares e não o comércio de medicamentos, drogas ou produtos para saúde. Assim, possuem apenas o direito de serem reembolsados pelo valor do medicamento utilizado na consecução de sua finalidade. Cobrar um valor maior que a quantia desembolsada configura revenda e não reembolso.” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012